Tribunal: STF
Processo: HC 94729
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO POR
   ANTECIPAÇÃO OU PELA PENA EM PERSPECTIVA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
   BRASILEIRO. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito argüida neste
   habeas corpus corresponde à possível extinção da punibilidade do
   paciente em razão da prescrição "antecipada" (ou em perspectiva)
   sob o argumento de que a pena possível seria a pena mínima.
2.
        No julgamento do HC nº 82.155/SP, de minha relatoria, essa Corte
   já assentou que "o Supremo Tribunal Federal tem repelido o
   instituto da prescrição antecipada" (DJ 07.03.2003). A prescrição
   antecipada da pena em perspectiva se revela instituto não
   amparado no ordenamento jurídico brasileiro.
3.      Habeas corpus
   denegado.